Tribunal: TJSP
Processo: 1009851-60.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-17
Data de publicação: 2022-04-17

Ementa:
r do Município de Presidente Prudente, por força dos artigos 24, inciso IX, 205 e 214, todos da Constituição Federal; (iii) subsidiariamente, declarar desvio de função. Impossibilidade.
2. As atividades do cargo exercido pela autora, de educador infantil, não se confundem com as do magistério, isto é, com as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Constitucionalidade do art. 5o, I, da Lei Complementar Local n. 177/10. Improcedência do pedido subsidiário, uma vez não comprovado o desvio de função alegado, já que as atividades exercidas se relacionam ao cuidado dos alunos e não possuem jaez pedagógico. Mantença da r. sentença sem majoração dos honorários de advogado em grau recursal, ante a ausência de trabalho adicional da apelada. Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1009851-60.2020.8.26.0482; Relator (a): Nogueira Diefenthaler; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Presidente Prudente - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/04/2022; Data de Registro: 17/04/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Enquadramento

Relator(a):

Nogueira Diefenthaler

Comarca:

Presidente Prudente

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/04/2022

Data de publicação:

17/04/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRESIDENTE PRUDENTE – EDUCADOR INFANTIL
1. Trata-se de apelo interposto por servidora pública municipal contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo – em ação ajuizada pela parte autora, ora apelante, em face da Municipalidade de Presidente Prudente – julgou improcedentes os pedidos da ação. Pretensão da parte apelante que consiste

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PRESIDENTE PRUDENTE – EDUCADOR INFANTIL
1. Trata-se de apelo interposto por servidora pública municipal contra a r. sentença pela qual o D. Magistrado a quo – em ação ajuizada pela parte autora, ora apelante, em face da Municipalidade de Presidente Prudente – julgou improcedentes os pedidos da ação. Pretensão da parte apelante que consiste em (i) declarar o cargo de educador infantil do Município de Presidente Prudente pertencente ao quadro de magistério, com o reenquadramento da requerente; (ii) declarar inconstitucional artigo 5o, I da Lei Complementar do Município de Presidente Prudente, por força dos artigos 24, inciso IX, 205 e 214, todos da Constituição Federal; (iii) subsidiariamente, declarar desvio de função. Impossibilidade.
2. As atividades do cargo exercido pela autora, de educador infantil, não se confundem com as do magistério, isto é, com as atividades de docência ou de suporte pedagógico à docência. Constitucionalidade do art. 5o, I, da Lei Complementar Local n. 177/10. Improcedência do pedido subsidiário, uma vez não comprovado o desvio de função alegado, já que as atividades exercidas se relacionam ao cuidado dos alunos e não possuem jaez pedagógico. Mantença da r. sentença sem majoração dos honorários de advogado em grau recursal, ante a ausência de trabalho adicional da apelada. Recurso desprovido.